Tribunal: TJMT
Processo: 0000357-57.2014.8.11.0082
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000357-57.2014.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[AIRTON PERERA - CPF: 287.470.890-91 (APELADO), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARI FRIGERI - CPF: 312.289.501-30 (ADVOGADO), KALITA CORTIANA SEIDEL DOS SANTOS - CPF: 046.454.981-77 (ADVOGADO), NIKOLLY FERNANDA FREITAS SILVA - CPF: 030.914.511-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGADOS PROCEDENTES NA ORIGEM – TERMO DE COMPROMISSO DE REPARAÇAO DE DANO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – TCRDAS – CUMPRIDO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – ÁREA DEGRADADA EM BOM ESTÁGIO DE RECUPERAÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGADA COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – MANTÉM SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
In casu
, da análise do laudo de vistoria técnica realizado pelo órgão ambiental estadual no decorrer dos embargos, vislumbra-se que apesar de o embargado alegar o descumprimento do TCRDAS, notadamente quanto à recuperação das áreas degradadas, o referido laudo demonstra que, nesse aspecto, o embargante vem cumprindo sua obrigação, uma vez que a conclusão do Parecer Técnico n. 89773/GEMF/CRF/SBF/2014 é de que
“a área foi isolada e a vegetação está em avançado estágio de regeneração natural, portanto as medidas previstas no TAC foram cumpridas (...)”.

2. Cumprido o TCRDAS, não há que se falar em execução deste.

3. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.

4. Resta evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não havendo que se falar em descumprimento.

5. Se o alegado descumprimento do TCRDAS e TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução, uma vez que o cumprimento, mesmo que durante o processo, se fez comprovar nos autos.

6. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução de Obrigação de Fazer n.o 357-57.2014.8.11.0082 (Cód.: 23878), ajuizada por
Airton Pereira
, julgou procedente os embargos opostos e, por conseguinte, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que restou comprovado que o Embargante, ora Recorrido, cumpriu com a obrigação assumida no Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado (TCRDAS) n.o 109/2003 quanto à recuperação da área degradada, bem como que a obrigação firmada no Termo de Compromisso de Compensação (TCC) n.o 217/2003 foi prorrogada com a emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR) MT32619/2017, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental.

Nas razões recursais apresentadas, o Estado de Mato Grosso sustenta que, ao contrário do
decisum
de origem, nos autos só restou demonstrado o cumprimento das obrigações firmadas no TCRDAS n.o 109/2003, ou seja, a recuperação da área de preservação permanente, conforme consta do Parecer Técnico de Vistoria n.o 89773/GEMF/CRF/SBF/2014 (id. 43212834, pp. 139/143) e no Parecer Técnico n.o 92304/CARTC/SRA/2015 (id. 43212834, pp. 144/15).

Aduz que não há que se falar em cumprimento das obrigações firmadas no TCC n.o 217/2003, visto que, embora tenha o Apelado apresentado o projeto de compensação junto ao órgão ambiental, restou demonstrado nos autos que o mesmo não foi sequer processado no Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental (SIMLAM), por ter sido apresentado fora dos moldes técnicos exigidos nos roteiros do órgão ambiental, razão pela qual não há que se falar em inércia da SEMA.

Alega que em momento alguma restou demonstrado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi “prorrogada” com a emissão do CAR, posto que em consulta realizada no sistema SIMCAR, verifica-se que o Recorrido protocolou o Cadastro Ambiental Rural de sua propriedade sob n.o MT32619/2017, sendo o mesmo analisado pelo órgão ambiental, constando em seu
status
suspenso.

Em sendo assim, como o cadastro sequer foi validado, estando suspenso, não há que se falar em regularização da propriedade rural, como entendeu o juízo singular, razão pela qual pugna pela reforma da sentença objurgada (id. 111513967).

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso de sentença manejado pelo ente estadual e pugnou pelo seu desprovimento (id. 111513972).

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de que seja reformada a sentença objurgada (id. 112462950).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria (id. 142360681).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz De Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se de APELAÇÃO interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Apelado, julgou procedentes os pedidos.

Infere-se dos autos que a presente demanda judicial foi proposta por Airton Pereira, ora Apelado, com o fito de extinguir a execução dos Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental Simplificado (TCRDAS) n.o 109/2003 e Termo de Compromisso de Compensação (TCC) n.o 217/2003, firmados junto ao órgão ambiental estadual, sob o argumento do cumprimento das cláusulas estipuladas nas avenças em questão.

A despeito da argumentação adotada pelo Recorrido, o Estado de Mato Grosso, consoante se depreende do recurso de apelação apresentado, entende haver tão somente o cumprimento do TCRDAS n.o 109/2003, razão pela qual busca a reforma da sentença prolatada pelo magistrado de primeira instância. Dessa forma, o fato controverso a ser analisado é o cumprimento ou não do TCC n.o 217/2003 por parte do Apelado e, no que toca tal assunto, entendo que o pleito do ente estadual merece ser acolhido.

Dessa forma, o fato controverso a ser analisado é o cumprimento ou não do TCC n.o 217/2003 por parte do Apelado e, no que toca tal assunto, tenho
que razão não assiste ao Apelante pelas razões que passo a expor.

Apesar do Estado alegar, a todo momento, o descumprimento do TCC, os documentos juntados aos autos demonstram a boa-fé da Embargante e seu esforço em cumprir com o pacto. Explico.

Conforme mencionado pelo juiz sentenciante,
in casu,
é notório que, até a propositura da ação de execução (17/05/2011), o Embargante não havia demonstrado a aprovação do projeto de compensação em atendimento ao estabelecido no TCC n. 217 firmado em 31/01/2003.

Contudo, verificou-se que a SEMA até o momento da prolação da sentença não havia concluído a análise do Projeto de Compensação apresentado há aproximadamente 17 (dezessete) anos, tendo reconhecido a novação deste instrumento, informando o seguinte:

“[...] Entretanto, com relação ao Termo de Compromisso de Compensação n. 217/2003, o mesmo não foi aprovado pelo antigo Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental de Mato Grosso – SIMLAM, seguindo então para a regularização através do Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 592/2017, regulamentada pelo Decreto Estadual n. 1.031/2017 e pelo decreto n. 1.491/2018. Portanto, após a análise e validação das informações declaradas no CARMT-5107040- A3BEF416EB2544FB94B767FE636F323 da propriedade do embargante e registro da reserva legal no SIMCAR, caso seja verificado algum passivo ambiental relacionado a APP, ARL ou AUR o proprietário será notificado a apresentar via sistema (através do responsável técnico), proposta para regularizar o passivo ambiental do imóvel, de acordo com a legislação vigente.”

Logo, incontestável que se faz necessária a análise do órgão ambiental do cadastro apresentado pela Apelada junto ao SIMCAR, para fins de regularização da reserva legal, de forma que não é possível o Estado alegar o descumprimento por parte da Apelada se o próprio ente público alega que o
“Apelado realizou o Cadastro Ambiental Rural (CAR) de sua propriedade (Fazenda Suspiro I e II), todavia o fez com inconsistências, motivo pelo qual o CAR MT32619/2017 foi declarado suspenso, nos termos da Notificação de Pendência n.o 32188/2020.”

Ademais, seria de extremo formalismo, penalizar de qualquer forma, aquele que, ainda que não adimplindo pequenas obrigações acessórias, cumpre o tão perseguido e almejado restabelecimento do Meio Ambiente ao
status quo ante
.

Neste sentido, já se posicionou recentemente este Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da importância e da supremacia do cumprimento integral das obrigações ambientais assumidas, ainda que de maneira extemporânea, em detrimento da execução das multas, observando-se claro, pontualmente, as peculiaridades de cada caso concreto.

Colha-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – TERMO DE AJUIZAMENTO DE CONDUTA – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TAC FORA DO PRAZO AJUSTADO – EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – ART. 924, II, DO CPC – PRETENDIDA COBRANÇA DE MULTA – DESPROPORCIONALIDADE – FUNÇÃO MERAMENTE COERCITIVA E NÃO COMPENSATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Afigura-se razoável a extinção do processo executivo em razão da constatação de cumprimento das obrigações previstas no TAC, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

2. A multa estabelecida no Termo de Ajustamento de Conduta tem por finalidade, tão somente, coagir o destinatário da medida a cumprir o que ficou acordado nos seus exatos termos, ou seja, objetiva forçar o cumprimento das obrigações fixadas, tendo função compensatória, sob pena de, caso não atendida, resultar em penalização de caráter financeiro. Basta que a parte cumpra a determinação fixada para evitar a sua incidência.

(N.U 0002900-70.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

AMBIENTAL – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL DEGRADADA – RECUPERAÇÃO AMBIENTAL APROVADA POR PARECER TÉCNICO DA SEMA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO PACTO AVENTADO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DA SIGNATÁRIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NO DECORRER DO PROCESSO – BOA-FÉ CONSTATADA – MULTA – FUNÇÃO MERAMENTE COERCITIVA E NÃO COMPENSATÓRIA – OBRIGAÇÃO
CUMPRIDA
–RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Não há como falar em desídia ou inércia da embargante, quando, apesar de também ser signatária do Termo de Compromisso de Compensação –
TCC
, apenas tentou-se localizar seu marido, já falecido à época. Dessa forma, não há como defender a existência de desídia, de quem sequer fora localizada ou tinha ciência da referida pendência. Tendo em conta que o Termo de Compromisso de Compensação –
TCC
, fora aprovado pelas autoridades ambientais respectivas, e ainda, que houve o cumprimento das demais obrigações pendentes no curso do processo, entendo que o objetivo principal fora alcançado, não havendo que se falar em descumprimento contratual do pactuado por meras obrigações acessórias. “A multa estabelecida no Termo de Ajustamento de Conduta tem por finalidade, tão somente, coagir o destinatário da medida a cumprir o que ficou acordado nos seus exatos termos, ou seja, objetiva forçar o cumprimento das obrigações fixadas, tendo função compensatória, sob pena de, caso não atendida, resultar em penalização de caráter financeiro. Basta que a parte cumpra a determinação fixada para evitar a sua incidência”. (N.U 0002900-70.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020) Recurso não provido. Sentença Ratificada.
(N.U 0000588-84.2014.8.11.0082, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença em seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022